Tribunal: TJDFT
Processo: 0725683-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. EXAURIMENTO. AUSÊNCIA DE PROSSEGUIMENTO AUTOMÁTICO.

1. Mostram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que, enquanto perdurar a recuperação judicial, compete ao juízo recuperacional a prática de atos constritivos, ainda que se trate de crédito extraconcursal.

2. O exaurimento do prazo de cento e oitenta (180) dias de suspensão das execuções não autoriza, por si só, o prosseguimento da execução com a prática de atos expropriatórios por parte de Juízo diverso daquele em que se processa a recuperação, sob pena de frustrar a capacidade da empresa de arcar com as obrigações previstas no plano de recuperação. Precedentes do colendo STJ.

3. Agravo de instrumento provido.